Tribunal: TJMT
Processo: 1045150-33.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045150-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), C. BALASTRELLI- FUNILARIA LTDA - CNPJ: 06.777.824/0001-59 (AGRAVANTE), CLEVERSON BALASTRELLI - CPF: 006.099.759-19 (AGRAVANTE), ALESSANDRA TEREZINHA BALASTRELLI - CPF: 044.505.361-50 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
C. BALASTRELLI- FUNILARIA LTDA
E OUTROS
.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXAS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por C.
Balastrelli
– Funilaria Ltda., Cleverson
Balastrelli
e Alessandra Terezinha
Balastrelli
contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 810.491,34, rejeitou exceção de
pré
-executividade em que os executados alegavam abusividade de cláusulas contratuais, especialmente quanto à capitalização mensal de juros e à fixação de taxas em patamar superior à média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de abusividade dos juros e de cláusulas contratuais pode ser examinada em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade tem cabimento restrito e só admite o exame de matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

A via eleita não se presta à rediscussão de questões que exigem análise aprofundada do conteúdo contratual ou da evolução do débito.

A alegação de abusividade dos encargos contratuais, notadamente da capitalização mensal de juros e da fixação de taxas superiores à média de mercado, demanda exame do instrumento contratual, das cláusulas pactuadas e da forma de apuração do débito.

A controvérsia não versa sobre vício formal do título nem sobre matéria aferível de plano, mas sobre a legalidade dos encargos incidentes sobre a dívida executada, o que reclama cognição mais ampla.

As teses suscitadas pelos executados extrapolam os limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade e devem ser deduzidas pelos meios processuais próprios, com observância do contraditório substancial e, se necessário, da instrução probatória pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exceção de
pré
-executividade apenas comporta matérias cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. A discussão sobre abusividade de cláusulas de cédula de crédito bancário, inclusive capitalização mensal de juros e taxas superiores à média de mercado, exige cognição ampla e não pode ser examinada em exceção de
pré
-executividade. 3. Questões relativas à legalidade dos encargos contratuais devem ser veiculadas pelos meios processuais adequados quando dependem de análise do contrato e da apuração do débito.

Dispositivos relevantes citados
: Não há indicação expressa, no voto transcrito, de dispositivos legais específicos.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1001754-40.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.04.2024,
publ
. DJE 27.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
C.
Balastrelli
– Funilaria Ltda., Cleverson
Balastrelli
e Alessandra Terezinha
Balastrelli
contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 01001831-59.2025.8.11.0050, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, ajuizada por
Banco do Brasil S.A.
, fundada em Cédula de Crédito Bancário n. 303.611.848, no valor de R$ 810.491,34, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelos executados.

Consoante se extrai dos autos, os agravantes suscitaram, na origem, a abusividade de cláusulas contratuais, especialmente no que se refere à capitalização mensal de juros e à fixação de taxas em patamar superior à média de mercado, sustentando a possibilidade de conhecimento da matéria em sede de exceção de
pré
-executividade.

A pretensão foi rejeitada ao fundamento de inadequação da via eleita, por se tratar de discussão incompatível com o restrito âmbito cognitivo da exceção de
pré
-executividade.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a abusividade contratual alegada pode ser aferida de plano, a partir da documentação já acostada aos autos, razão pela qual postulam a reforma da decisão recorrida, com o acolhimento da exceção oposta.

A tutela recursal foi indeferida.

Em contraminuta, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
C. BALASTRELLI- FUNILARIA LTDA
E OUTROS
.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.

A
controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se a alegação de abusividade dos juros e de cláusulas contratuais pode ser examinada em sede de exceção de
pré
-executividade.

Com efeito, a exceção de
pré
-executividade possui cabimento restrito, sendo admitida apenas para o exame de matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Não se presta, portanto, à rediscussão de questões que exijam análise aprofundada do conteúdo contratual ou da evolução do débito.

À proposito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVDADE
– ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE AMPLA COGNIÇÃO E QUE DEMANDA
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
– REJEIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de
pre
-executividade não tem espaço para discussão de questões de completa amplitude. Sua utilização é de natureza limitada, admitida, pois, para questões que não demandarem
dilação

probatória
.

(N.U 1001754-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024)

No caso dos autos, a insurgência dos agravantes está fundada, precisamente, na alegação de abusividade dos encargos previstos no contrato exequendo, notadamente quanto à capitalização mensal de juros e à fixação de taxas em patamar superior à média de mercado.

Trata-se, porém, de matéria cuja aferição demanda exame do instrumento contratual, das cláusulas pactuadas e da forma de apuração do débito, o que evidencia a incompatibilidade da discussão com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Não se cuida, pois, de vício formal do título ou de matéria aferível de plano. Ao revés, a pretensão deduzida pelos executados veicula discussão sobre a legalidade dos encargos contratuais incidentes sobre a dívida executada, providência que reclama cognição mais ampla.

Nesse contexto, a decisão agravada não comporta reparo, pois corretamente reconheceu que as teses suscitadas extrapolam os limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade, devendo ser deduzidas pelos meios próprios, com observância do contraditório substancial e, se necessário, da instrução probatória pertinente.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026